Tribunal: TJDFT
Processo: 0728802-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VARA CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SUPOSTA AMEAÇA CONTRA A PRIMA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. NÃO INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. ARTIGO 40-A DA LEI No 11.340/06. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.

1. A Lei no 11.340/06, Lei Maria da Penha, foi criada com o objetivo de criar mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, além de estabelecer medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar (art. 1o), nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição da República e de convenções e tratados internacionais ratificados pelo Brasil.

2. Da leitura dos dispositivos da Lei Maria da Penha depreende-se que, para a conduta estar abrangida pelo procedimento da violência doméstica e familiar contra a mulher, é necessário que a violência, além de presente no ambiente familiar, esteja baseada no gênero, e cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial.

3. Deve estar presente para configuração da violência de gênero a subjugação, submissão, dominação do autor em relação à vítima, tendo em vista somente a sua condição de mulher, não bastando unicamente vítima do sexo feminino e âmbito doméstico.

4. Se, por um lado, a intenção do legislador, com a inclusão do artigo 40-A, foi de afastar determinadas interpretações restritivas que exigiam a verificação da motivação de gênero em relação à violência praticada, por outro lado, ao excluir o parágrafo único previsto no projeto de lei, afastou também a presunção absoluta que toda violência contra a mulher configura violência baseada no gênero.

5. Conflito Negativo de Jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante (Juízo do Primeiro Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia).